Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade dos crimes de roubo, na forma simples e majorada, pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo.
2. A causa de aumento afeta a utilização de arma de fogo, em crime de roubo majorado, dispensa a sua apreensão e exame pericial, uma vez que a sua efetiva utilização na empreitada pode ser demonstrada por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima, que ostenta especial relevo em práticas dessa natureza.
3. A teor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, quando estiver diante de concurso de majorantes, mediante a devida fundamentação e demonstração da maior reprovabilidade da conduta do agente diante dos elementos concretos dos fatos analisados.
4. Existindo mais de uma majorante, admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, no quesito circunstâncias do crime, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
5. Não se fala em continuidade delitiva ou em concurso formal, mas em concurso material quando evidenciadas práticas delitivas praticadas em ocasiões distintas, com modo de execução diverso e contra vítimas diferentes.
6. Negado provimento ao apelo da Defesa e dado parcial provimento do apelo do Ministério Público.